Tribunal: STF
Processo: Rcl 77397
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Súmula Vinculante 10. Reserva de plenário. Interpretação de legislação infraconstitucional. Inadmissibilidade. Agravo regimental provido.



I. Caso em exame



1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual alegava violação à Súmula Vinculante 10 do STF por decisão que, ao interpretar o art. 416, parágrafo único, do Código Civil, teria afastado sua incidência ou declarado sua inconstitucionalidade de forma implícita, negando o direito à indenização suplementar.



II. Questão em discussão



2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão judicial que, ao interpretar legislação infraconstitucional, nega o direito à indenização suplementar, configura violação à Súmula Vinculante 10.



III. Razões de decidir



3. O cabimento da reclamação é restrito às hipóteses de preservação da competência do Tribunal, garantia da autoridade de suas decisões ou de observância de súmula vinculante e decisões em controle concentrado de constitucionalidade.



4. A decisão reclamada fundamentou-se em razoável interpretação do art. 416, parágrafo único, do Código Civil.



5. Não houve, na decisão reclamada, manifestação explícita ou implícita sobre a inconstitucionalidade do dispositivo legal ou afastamento de sua aplicação em razão de incompatibilidade com o texto constitucional.



6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é assente no sentido de que a alegação de violação à Súmula Vinculante 10 somente é pertinente quando o juízo reclamado afasta a aplicabilidade da norma com base em fundamentos extraídos da Constituição, e não quando há mera interpretação da legislação infraconstitucional.



IV. Dispositivo e tese



7. Agravo regimental provido para negar seguimento à reclamação.